Tribunal: STF
Processo: RE 1543807
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 16, p. 1-2): 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 333 do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa. Irresignada, a defesa recorreu e, preliminarmente, requereu o reconhecimento da nulidade da atuação da Guarda Municipal. No mérito, busca a absolvição do sentenciado, ante a atipicidade da conduta e a insuficiência probatória. Ao final, pugnou pelo arbitramento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) aferição da nulidade processual, por conta da atuação da Guarda Municipal na prisão do apelante (ii) verificar a suficiência das provas e a tipicidade da conduta para a manutenção da condenação do réu pelos crimes de corrupção ativa. III. RAZÕES DE DECIDIR Da preliminar de nulidade da atuação da Guarda Municipal. Aventada ofensa ao disposto no art. 144, §8º, da Constituição Federal. Acolhimento.Atuação da Guarda Municipal ocorreu fora dos limites constitucionais. Ausência de estado de flagrância do apelante que justificasse a abordagem. Guarda Municipal que não pode atuar de forma investigativa e ostensiva. Reconhecimento da nulidade da abordagem e das provas subsequentes. Análise do mérito prejudicada, ante o acolhimento da preliminar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido, com o arbitramento de honorários ao defensor dativo, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Tese de julgamento: A atuação da Guarda Municipal deve estar dentro dos limites constitucionais, não sendo parte de suas atribuições realizar diligências investigativas ou ostensivas.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 144, § 8º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que 



    a abordagem pessoal por Guardas Municipais – para além de autorizada na via do art. 144, caput e § 8º, da CF – está embasada pela ideia de que, inclusive, a qualquer do povo é dada a prerrogativa de efetuar a prisão em caso de flagrante delito, com muito mais razão, portanto, aos agentes integrantes de uma das instituições constitucionalmente investidas do dever de segurança e preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (eDOC 19, p. 7).



    Assevera, nesse sentido, que não há qualquer ilegalidade na atuação das Guardas Municipais apta a anular as provas obtidas a partir de busca pessoal.



    Articula-se, ainda, acerca das funções públicas atribuídas às Guardas Municipais, que não se limitam à proteção do patrimônio público municipal, mas abrangem também a manutenção da ordem pública, da paz social, da garantia da incolumidade das pessoas e do patrimônio público como um todo.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Com efeito, depreende-se dos autos que o Tribunal de origem concluiu pela irregularidade da atuação dos guardas municipais à luz da redação do art. 301 do CPP, nos seguintes termos (eDOC 16, p. 10):



    “Conquanto o Magistrado singular tenha rejeitado a preliminar ao fundamento de que o apelante estava em estado de flagrância e, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, qualquer um do povo poderia realizar sua abordagem, nota-se que, em verdade, não havia nenhum indicativo de que o sentenciado estava praticando crime ou, ainda, que estivesse acabado de praticar. Em verdade, o que havia, era uma mera desconfiança acerca de possível prática delitiva. Nesse contexto, registra-se que o fato de o apelante ter entregado algo para terceira pessoa e, posteriormente, ter se evadido, não indica nenhuma situação de flagrância, mas sim mera suspeita, a qual não cabia à guarda municipal diligenciar sobre, o que torna a abordagem ilícita, assim como todos os atos subsequentes.”



    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame da legislação processual penal aplicada à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por caracterizar ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Fundamento não impugnado. Precedentes. Prequestionamento. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. Inviável em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido”. (RE 660.186/RS AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14.2.2012; grifei). 



    Ademais, para se divergir das conclusões adotadas pela Corte de origem e adotar-se a premissa de que parte o MPF em suas razões recursais, segundo a qual o ora recorrente teria sido preso em flagrante em circunstâncias que autorizariam qualquer pessoa a fazê-lo, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de apelo extremo, consoante se depreende do enunciado sumular 279/STF. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1129179-AgR, Rel.: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1º.08.2018 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente